Tribunal: TJDFT
Processo: 0754493-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754493-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AGRAVADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MARYEL MATOS RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 8/1/2026, em razão de afastamento da relatora originária, Des. Carmen Nicea Nogueira Bittencourt (Id 79974818) e porque deduziu a parte recorrente pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, assim, ao exame do pedido liminar, aproveitando, por oportuno, o relatório de lavra da Exma. Des. Carmen Bittencourt ao proferir a decisão unipessoal de Id 79424388. Trata-se de agravo de instrumento n. 0754493-40.2025.8.07.0000, interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707001-95.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. e do espólio de MARYEL MATOS RODRIGUES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256617762 dos autos do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto, ao fundamento de ausência dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente a demonstração de evasão patrimonial, bem como rejeitou a penhora das cotas sociais pertencentes ao de cujus em outras empresas, sob o argumento de que tais pessoas jurídicas não figuram no polo passivo da execução. Em razões recursais, a agravante afirma que promove execução fundada em instrumento de confissão de dívida, visando ao recebimento do montante de R$ 715.036,00 (setecentos e quinze mil e trinta e seis reais). Relata que, após a citação da empresa executada, foi requerida a citação do Espólio de Maryel Matos Rodrigues, na pessoa da inventariante nomeada, Sra. Wilma Salviano de Medeiros Matos, no endereço indicado em escritura pública de nomeação de inventariante, mas o oficial de justiça teria certificado que a inventariante era “desconhecida no local”, o que levou a exequente a sustentar ocultação da representante do espólio e a requerer a adoção de medidas constritivas, consistentes em (i) arresto executivo, com fundamento no art. 830 do CPC, inclusive mediante utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e (ii) constrição das cotas sociais de titularidade do espólio em diversas sociedades empresárias indicadas na inicial e em escritura pública. Aduz que a d. Magistrada de origem teria confundido o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, cujo requisito seria apenas a não localização do devedor, com o arresto cautelar vinculado à tutela de urgência, que exige demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que, no caso concreto, resta comprovada a não localização da inventariante, haja vista a divergência entre o endereço constante da escritura pública e a certidão do oficial de justiça. Aduz, ainda, que a decisão recorrida negou vigência ao art. 835, IX, do CPC, ao indeferir a penhora das cotas sociais sob o fundamento de que as empresas não integram a lide, porquanto a constrição incide sobre o patrimônio do sócio (espólio executado), e não sobre o patrimônio das sociedades, sendo desnecessário que estas figurem como partes no processo. Com base nesses argumentos, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o arresto (via SISBAJUD e RENAJUD) de bens em nome do Espólio de Maryel Matos Rodrigues, nos termos do art. 830 do CPC; e o arresto/penhora das cotas sociais de titularidade do Espólio na empresa Mattos Saúde Gestora de Participações Ltda. e demais empresas indicadas na inicial, com a expedição de ofício à Junta Comercial. No mérito, requer a reforma a r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória.). A decisão unipessoal de Id 79424388 de Relatoria da Exma. Desa. Carmem Bittencourt determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. Preparo recolhido (Id 79650588). Os autos vieram conclusos para esta relatoria eventual em virtude do afastamento da Relatora originária (Id 79974818). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia recursal a definir se é possível, em execução de título extrajudicial, a efetivação de medida de arresto de bens antes da citação do devedor. Sobre o arresto, dispõe o art. 830, caput, do CPC: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dá ao mencionado dispositivo interpretação no sentido de que o arresto de bens depende de prévia tentativa de citação da parte devedora, embora não seja necessário esgotar todos os meios para localizá-la (v.g. REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) Seguindo essa diretriz, tenho que, em exame perfunctório, o pedido liminar de arresto de bens via SisbaJud deve ser parcialmente acolhido, pois formulado após razoáveis tentativas de citação da administradora do espólio, Wilma Salviano de Medeiros Matos. Vejamos. A citação da execução DMS Serviços Hospitalares Ltda. logrou êxito, conforme certidão de Id 252518349 do processo de referência. A seu respeito, portanto, não há que se falar em não localização do devedor, não sendo cabível o arresto executivo em seu desfavor nos moldes do art. 830 do CPC. Já em relação à Wilma Salviano de Medeiros Matos, verifico que a certidão do oficial de justiça acostada ao Id 253023653 do processo de referência informa não ter sido possível a citação “em virtude de ali não residir ninguém com tal nome, de acordo com informações prestadas pela SRA. CRISTIANA, que desconhece a destinatária”. O endereço diligenciado foi SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 2-CASA E LOTE 04 SETOR DE MANSÕES PARK WAY BRASÍLIA-DF CEP 71735-502, correspondente ao indicado ao Id 243564747 do processo de referência. Nesse contexto, tenho por aplicável ao caso concreto entendimento sedimentado em julgados desta e. 8a Turma Cível, que admitem o arresto executivo de bens do devedor, independentemente da comprovação de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo ou dilapidação patrimonial (art. 300 do CPC), desde que frustrada a sua citação. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO DE TODOS OS COEXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo formulado em execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a medida somente seria cabível após o esgotamento das diligências de localização de todos os devedores. A parte agravante pleiteia a concessão do arresto, com fundamento na frustração das tentativas de citação e na viabilidade da medida como instrumento de efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de arresto executivo online, por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, antes do esgotamento das tentativas de localização e da citação de todos os coexecutados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado não localizado para citação, sendo suficiente a frustração da tentativa de localização, sem necessidade de esgotamento de todas as diligências. 4. A medida de arresto eletrônico, conforme o art. 854 do CPC, pode ser deferida com contraditório diferido, objetivando assegurar a futura penhora e a efetividade da execução. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto executivo online antes da citação, desde que frustrada a localização do devedor (REsp 1822034/SC e REsp 2099780/PR). 6. O TJDFT igualmente reconhece a possibilidade do arresto online mesmo antes da citação, desde que demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor, sem exigência de exaurimento absoluto das diligências. 7. No caso concreto, há diversas tentativas frustradas de citação, inclusive com expedição de edital, o que demonstra o preenchimento dos requisitos legais para o arresto postulado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É admissível o arresto executivo online antes da citação de todos os coexecutados, desde que frustradas as tentativas de localização dos devedores. 2. O arresto pode ser deferido com base nos arts. 830 e 854 do CPC, como medida assecuratória da efetividade da execução. 3. O esgotamento de todas as formas de citação não constitui requisito para o deferimento do arresto eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1822034/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, STJ, REsp 2099780/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1673649, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1417482, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1362505, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1128537, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. (Acórdão 2020929, 0712272-42.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO INFRUTÍFERA. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. SISBAJUD. ART. 830. ART. 854. CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I). 2. O CPC, art. 830, prevê o arresto executivo de bens para garantir a execução quando o devedor não é localizado, de modo que é desnecessária a comprovação de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo ou dilapidação patrimonial (CPC, art. 300). 3. A jurisprudência do STJ estabeleceu que o arresto eletrônico deve ser admitido após a frustração na localização do devedor, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de citação ou a prova de insolvência. A norma em questão não exige o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2013499, 0715906-46.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo. 2. O arresto executivo mediante bloqueio eletrônico de valores - com fundamento nos artigos 830 e 854, ambos do CPC/15 - busca assegurar o cumprimento da obrigação perseguida na ação executiva quando as tentativas de localização do devedor para citação são frustradas. Tal medida executiva distingue-se da tutela provisória de natureza cautelar de arresto ou sequestro, cujos requisitos estão descritos no art. 300 do CPC/15. 3. O deferimento do arresto executivo online não está condicionado ao cumprimento dos requisitos próprios da tutela provisória, tampouco ao exaurimento de diligências para a citação da parte executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1929698, 0727342-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (grifos nossos) Reconhecida, assim, a possibilidade de arresto executivo quando efetuadas tentativas razoáveis, mas infrutíferas, de citação do executado - notadamente quando sem sucesso a diligência feita por oficial de justiça -, é de se ter por caracterizado o requisito da probabilidade do direito alegado pelo credor agravante. Em relação ao pedido de arresto das cotas sociais de titularidade do espólio, verifico ter a decisão agravada indeferido o pedido ao argumento de que “as empresas não são parte no processo” (Id 256617762 do processo de referência). Todavia, como bem destacado pela parte agravante, o que se busca arrestar não são os bens das empresas mencionadas (quais sejam: Mattos Saúde Gestora de Participações Sociedade Limitada, Rede Vivar Serviços Médicos Ltda, Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, Inova Holding Educacional, COC Brasília Serviços Terceirizados Ltda, Belatavo Holding Empreendimentos e Participações Ltda, Colégio Modelie Ltda – ME, Colégio COC Sudoeste Ltda, Colégio Jardim Botânico COC Ltda EPP, MWGi do Brasil Veículos Ltda, PLUS SPORTS LTDA e Colégio MW Ltda ME), mas sim as cotas sociais de titularidade do espólio, parte devedora da execução de origem. Ocorre que, ainda que incorreto o fundamento aduzido pelo magistrado a quo para indeferir o pleito, observo que o art. 1.026 do Código Civil e a jurisprudência do c. STJ determinam que a penhora de cotas sociais somente é cabível quando esgotados os meios para localização de outros bens penhoráveis, o que ainda não se deu no caso, de modo que o pleito deve permanecer indeferido. Este é, inclusive, o entendimento adotado por esta e. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que não reconheceu a fraude à execução e indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais de empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada fraude à execução na alienação de veículo; e (ii) estabelecer a possibilidade de penhora das cotas sociais de empresa para satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mostra-se configurada a parcial inépcia do agravo de instrumento quando veiculada matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada, atraindo a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. A caracterização da fraude à execução exige a demonstração cumulativa da existência de processo apto a ensejar futura execução, a alienação de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência e o conhecimento prévio do adquirente acerca da demanda judicial, cabendo ao credor a prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme o artigo 373 do CPC e a Súmula 375 do STJ. 5. No caso, não há comprovação suficiente da intenção fraudulenta na alienação do veículo, nem se verifica a insolvência da executada em razão da transação, não sendo possível afastar a presunção de boa-fé do adquirente. 6. A penhora de cotas sociais somente pode ser deferida quando esgotados os meios para localização de outros bens penhoráveis, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. 7. Como já foram determinadas outras medidas de constrição patrimonial exitosas – penhora de veículo e de percentual do salário da executada –, bem como diligências para identificação de ativos financeiros, não se justifica, no momento, a penhora das cotas sociais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração da fraude à execução exige prova inequívoca da intenção fraudulenta e da redução do devedor à insolvência, sendo ônus do credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente. 2. A penhora de cotas sociais é medida excepcional e somente pode ser deferida após a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 495, § 1o, 861, I, 863, § 1o, 870, parágrafo único, 932, III; CC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp 1.295.996/MA, 4a Turma, rel. Des. Convocado Lázaro Guimarães, DJe 02.10.2018; TJDFT, Acórdão 1890843, 07438020320218070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJE 02.08.2024. (Acórdão 1979925, 0750231-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que, ocorrente este, justificada está, em considerável grau, a narrativa de que haja risco de o devedor se desfazer de seu patrimônio em detrimento da dívida assumida com o credor. Presentes, destarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada no que diz respeito ao espólio de Maryel Matos Rodrigues, administrado por Wilma Salviano de Medeiros Matos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de determinar a realização de arresto executivo, por meio do sistema Sisbajud e RenaJud, em nome do espólio de Maryel Matos Rodrigues. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolva-se à relatora originária. Brasília, 9 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora